Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-34.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-34.2024.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES APELADO: FORMOSINA SANTOS SILVA Advogado(s):JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS PRESCRITAS NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 136/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, declarando o direito ao cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional com base na remuneração integral e condenando o ente público ao pagamento das diferenças do quinquênio anterior ao ajuizamento (27/06/2019 a 27/06/2024). O Apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a prescrição quinquenal, teria incluído no cálculo parcelas do ano de 2019 anteriores ao marco prescricional de 27/06/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação abrangeu, indevidamente, parcelas prescritas anteriores a 27/06/2019; (ii) saber se os consectários legais fixados na sentença devem ser adequados em razão da superveniência da EC nº 136/2025. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, sendo que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. No caso concreto, a sentença delimitou expressamente o período da condenação entre 27/06/2019 e 27/06/2024, observando corretamente a prescrição quinquenal. 5. A alegação de inclusão de valores anteriores ao marco prescricional não foi comprovada pelo ente público, que não apresentou cálculo específico apto a infirmar os valores reconhecidos na sentença. A apuração precisa das frações de verbas é questão a ser resolvida na fase de liquidação e cumprimento de sentença. 6. De ofício, adequam-se os consectários legais: (a) entre 09/12/2021 e 09/09/2025, aplica-se a Taxa Selic de forma única e integral, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 em sua redação original; (b) a partir de 10/09/2025, com a revogação desse dispositivo pela EC nº 136/2025, retorna-se, para condenações contra Municípios, ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, adequados os consectários legais. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. Em ações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não havendo contradição na sentença que, ao reconhecê-la, delimita o período da condenação e utiliza como referência os cálculos apresentados pela parte autora para o período não prescrito, cuja apuração exata ocorrerá em fase de liquidação." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014943-75.2024.8.26.0224, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7ª Câmara de Direito Público, j. 06/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000619-34.2024.8.05.0227, em que figura como Apelante o Município de Canápolis/BA e Apelada Formosina Santos Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator